Tribunal: TJBA
Processo: 8011307-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011307-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: JONATAS WILLIAMS SANTANA FREITAS

Advogado(s)
:
ROBERTO JONATHAN TEIXEIRA MARTINS

EMENTA

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária em garantia. Decisão que impede a alienação do veículo apreendido. O comando judicial ora recorrido se baseou em decisão proferida em ação revisional que versa sobre o mesmo contrato discutido na presente demanda, e na qual foi determinada a manutenção do recorrido na posse do bem. Destaca-se que em face de tal decisão não foram interpostos recursos, razão pela qual transitou em julgado. Desse modo, não é possível autorizar a alienação do bem, sob pena de violar comando judicial proferido na já mencionada ação revisional. Lado outro, diferentemente do quanto alegado pela recorrente, não foi determinada a suspensão do trâmite da demanda de busca e apreensão, mas tão somente a sua reunião com a ação revisional para julgamento conjunto. Já no que se refere à aplicação das astreintes, constata-se que na hipótese é plenamente cabível a sua fixação para inibir o descumprimento de decisão liminar, como forma de assegurar o resultado prático da tutela antecipada concedida, devendo o valor delimitado atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorre na espécie, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.
Negado provimento ao agravo de instrumento

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011307-23.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - S.A.
, e como agravado
JONATAS WILLIAMS SANTANA FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.